Tribunal: CARF
Processo: 10183.720427/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720427/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MARÍLIA DA RIVA SOUZA PINTO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ÁREA
DF
RESERVA
LEGAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA. Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a
área de reserva legal deve estar averbada na Matricula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato Declaratório
Ambiental -ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo
estipulado. O ADA c igualmente exigido para a comprovação das áreas de
preservação permanente,
VALOR DA TERRA NUA. O valor da terra nua, apurado pela fiscalização,
em procedimento de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é
passível de alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720427/2007-65
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/05), mediante a
qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2004, no valor total de R$
997.286.58 do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n6.372.719-6, localizado no
município de Apiacás - MT.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR decorrente do aumento da área total do imóvel, conforme Matrícula
Imobiliária. Houve, ainda, alteração do valor da terra nua. em decorrência da análise de Laudo
Técnico apresentado pela contribuinte. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da
alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 222/226. Em síntese, alega que o
lançamento possui quatro equívocos que o torna ineficaz. A seguir, resumidamente, estão
relatados os pontos de discordância expostos na impugnação.
Tamanho da Área: Para o Exercício 2005. a impugnante detinha a propriedade
de uma área de 7.385.6 ha. conforme consta de Certidão expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis.
Reserva Legal: Aduz que 80 % da área do imóvel é de reserva legal, conforme
mapa cartográfico. Defende que o fato de a área de reserva legal não estar averbada em sua
totalidade em nada altera o lançamento, devendo ser aceita a área, em homenagem ao principio
da verdade real.
Preservação Permanente: Argumenta que. conforme consta expressamente dos
mapas cartográficos, a área objeto dos lançamentos possui 51.10% de áreas de preservação
permanente, razão pela qual justifica-se a retificação dos valores lançados.
Valor do Imóvel: Afirma que a análise que autoridade lançadora fez do Laudo de
Avaliação partiu de premissa equivocada. Considerando os corretos fatores de homogeneização,
propõe que seja aceito o valor de R$ 17.57 por ha.
A DRJ Campo Grande, na análise da impugnatória e dos documentos acostados
ao longo do processo, manifesta seu entendimento no sentido de que:
=> com a entrada em vigor da Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei 5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN.
O lançamento de ofício no caso de informações inexatas encontra amparo no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, o qual também prevê a exigência da multa cabível no procedimento de
ofício. A multa aplicável, no caso, é a de 75%. conforme art. 44, I. da Lei n° 9.430/96. e os juros
de mora em percentual equivalentes á taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, de acordo com o art. 61. § 3o,
da Lei n" 9.430/96.
Passemos a analisar os pontos de discordância constantes da impugnação.
Área Total do Imóvel. Foi informada na DITR, a área de 39.583,9 há. A
autoridade lançadora, analisando a Matrícula Imobiliária, alterou a área para 51.697,9 ha. A
impugnação, no que se refere à dimensão do imóvel, cinge-se a questionar a área considerada no
Exercício 2005.
Portanto, em relação ao Exercício 2004 este ponto não foi abordado na
impugnação.Tratando-se de matéria não questionada, deve ser reconhecida, em relação a este
aspecto da autuação, a aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que dispõe que deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Mantida, pois, a área lanãda pela autoridade fiscal.
Área de Reserva Legal c de Preservação Permanente. Para comprovação das
referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto
ao IBAMA, no prazo estipulado. A contribuinte estava ciente da necessidade da entrega do
ADA, haja vista que se trata de orientação constante dos manuais de instruções de
preenchimento das DITR. Inclusive a Secretaria da Receita Federal em relação ao assunto, no
"Perguntas e Respostas do ITR/2002", manifestou tal entendimento nas Perguntas n° 64, 65, 66,
67, 72 e 78 da publicação.
Importante frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis
4.771/65 e 10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das legalidades
de referidas exigências. Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a
necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram
condição para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora dispensai- os requisitos previstos na
legislação tributária.
Com relação à área de reserva legal, deveria ser apresentada a Certidão atualizada
da Matricula do Imóvel na qual deveria constar a prévia averbação. Efetivamente, a legislação
que rege a matéria exige que seja tal reserva averbada, à margem da matricula de registro de
imóveis, conforme se depreende do art. 16, § 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965.
Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no
art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da
obrigação - no caso do ITR, de acordo com o art. I °, caput, da Lei n° 9.393, o dia 1o de janeiro
de cada ano. Assim, a área de reserva legal somente pode ser excluída da tributação se cumprida
a exigência de sua averbação à margem da matricula do imóvel até a data de ocorrência do fato
gerador do ITR do correspondente exercício. No caso do exercício 2004, a obrigação teria que
ter sido cumprida até 1o de janeiro de 2004 - o que não ocorreu em relação à área declarada,
conforme análise da documentação acostada.
Este prazo consta expressamente indicado no §l, art. 12 do Decreto n° 4.382. de
19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Ademais, não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material face
ao descumprimento de requisitos formais. Ocorre que a verificação da verdade material, no caso
de requisito formal exigido por lei para fruição de isenção, restringe-se à constatação do
cumprimento ou não da referida condição legal.
De fato não é necessária prévia comprovação das áreas isentas. Com isso quis o
legislador deixar expresso que, no ato da entrega da DITR, o contribuinte não deveria, a
contrário do que acontecia anteriormente, anexar nenhum documento comprobatório do que foi
declarado. Esta orientação não se destina apenas às áreas isentas, mas abrange tudo o que foi
declarado pelo contribuinte.
Tanto é verdade que a comprovação não deve ser apresentada com a DITR que o
legislador estipulou o prazo de seis meses, contados da data final prevista para a entrega da
declaração, para que o contribuinte protocolizasse, junto ao IBAMA, o Ato Declaratório
Ambiental.
Nos presentes Autos, não foram juntados ADA e averbação tempestivos para o
Exercício do lançamento, no quantitativo solicitado na impugnação. Por estas razões, não há
como acatar as áreas de reserva legal e de preservação permanente pretendida pela impugnante.
Valor da Terra Nua. Há de ser frisado, ainda, que a utilização da tabela SIPT,
para verificação do valor de imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado
(Lei 9393/96, art. 14). O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que
tal valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel
possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor atribuído ao
imóvel no lançamento.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b". da NBR 146533, que
dispõe que para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro dc 2004).
E o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1 2 da NBR 14653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico.
Não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário e inapto.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Não obstante a contribuinte haver apresentado um Laudo que não atende ao que
preceitua a Norma NBR, a autoridade lançadora fez correções na avaliação apresentada e acatou
o valor de R$ 71,90 por ha.
Esta Turma de Julgamento entende que este não é o procedimento mais indicado,
haja vista que o Laudo deveria ser rejeitado e aplicado o valor do SIPT, constante de Pesquisa de
f. 305. O procedimento da autoridade lançadora, entretanto, redundou em beneficio ao
contribuinte.
Tendo em vista que o valor por ha adotado no lançamento é inferior ao constante
do SIPT e considerando a vedação, na fase de julgamento, ao reformacio in pejus, não há como
alterar o valor da terra nua lançado.
Em face de todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, com a
manutenção do crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta preliminarmente a
nulidade do lançamento, por ofensa a princípios constitucionais, defende que não seria sujeito
passivo dessa relação tributária eis que entregava a Declaração por um erro, mas que nunca
possuiu posse ou domínio útil do imóvel, que pertencia a seu finado marido e também segue
sustentando a necessidade de perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Merece frisar, mais uma vez, no que tange à área total do imóvel, que a
impugnação, no que se refere à dimensão do imóvel, cinge-se a questionar a área considerada no
Exercício 2005. Portanto, em relação ao Exercício 2004 este ponto não foi abordado na
impugnação.
Tratando-se de matéria não impugnada expressamente pelo contribuinte,
considera-se incontroversa. Mantida, pois, a área lanãda pela autoridade fiscal

Área de Reserva Legal e Preservação Permanente
Alega a recorrente que a declaração da referida área na DITR, para fins de
exclusão da base de cálculo do ITR, goza de presunção relativa. Com relação a este
argumento, cumpre salientar que a lei visava permitir que a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental ADA fosse realizado em momento posterior ao da entrega da
DITR, sem que com isso o contribuinte fosse prejudicado em eventual isenção a que fizesse jus,
com relação às áreas de reserva legal e permanente. A necessidade de apresentação do ADA,
para fins de isenção do ITR, encontra respaldo no art .17 O da Lei no 6.938, de 1981.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Conforme o art. 111 da Lei no 5172, de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN), a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
O recorrente não apresentou ADA tempestivamente requerido ao IBAMA, e
NEM apresentou a Matrícula do Imóvel na qual constam as averbações de áreas de reserva
legal, antes da data da ocorrência do fato gerador.
Ou seja, NÃO foi cumprida a exigência específica da averbação dessa área no
cartório de registro de imóveis dentro do prazo estabelecido na legislação de regência da matéria
(art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e
redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Assim, não havendo as averbações tempestivas da propriedade, descumprindo a
referida exigência para a área declarada no ITR/2004, considerada como pré-requisito para a
protocolização do ADA requerido, deve ser mantido o lançamento nestes pontos.

Determinação do VTN

Como bem salientado pela DRJ, no que se refere ao VTN, até prova documental
hábil em contrário, verificou-se que valor declarado, por hectare, referente ao exercício de 2004,
estava de fato subavaliado, quando comparado ao referido VTN/ha médio das DITR/2004.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento
hábil, só restava à autoridade autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR 2004, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto
n°4.382/2002 (RITR).
No caso, a autoridade fiscal usou como base de arbitramento o único dado
possível, ou seja, o SIPT com aptidão agrícola, conforme devidamente comprovado nos autos
(fls 305).
O critério de arbitramento, com base em informação do SIPT, está previsto na
legislação em vigor, constituindo esse sistema na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
fins de arbitramento do VTN, quando verificada a hipótese de subavaliação do VTN declarado,
conforme foi o caso.
De qualquer forma, é reservado ao contribuinte o direito de apresentar "Laudo
Técnico de Avaliação", com as exigências apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o
seu imóvel rural, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN
pretendido para o seu imóvel está condizente com os preços de mercado praticados aquela época.
Portanto, para contestar esse VTN arbitrado e formar a convicção sobre os valores
indicados para o imóvel avaliado, a contribuinte deveria apresentar laudo técnico de avaliação,
que atendesse aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT e, além de apurar
os dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões) referentes a 05 imóveis rurais com o seu
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

posterior tratamento estatístico, tivesse fundamentação e grau de precisão II, de forma a apurar o
valor da terra nua do imóvel a preços de 2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%.
Apenas por amor ao debate, entendo que deve ser trazido a tona que o princípio
geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o
Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente
expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento, mantendo o lançamento na sua integralidade.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720427/2007-65

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital